Tribunal: TJES
Processo: 5004059-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004059-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS CAMPOS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de garantir reserva de vaga em favor da autora, ora agravada, possibilitando a sua participação nas demais etapas do certame, regido pelo Edital nº 01/2018, considerando a sua posição na listagem inicial de aprovados na 4ª etapa, inclusive a matrícula no curso de formação, caso aprovada em todas as etapas.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de a Administração alterar as regras de aprovação na 4ª etapa do certame, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2) contudo, a retificação não ocasionou a eliminação da agravada ou de outros candidatos, bem como não se baseou apenas no altíssimo índice de contraindicação no exame psicossomático, mas na conclusão de que o parâmetro inicialmente estabelecido estava maculado de desproporcionalidade; 3) a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos que foram eivados de invalidade, desproporcionais e irrazoáveis, com fulcro na Súmula 473 do STF, e, diante disso, adequou o critério eliminatório desproporcional inicialmente adotado na etapa psicotécnica, o que não caracteriza violação ao dever de vinculação ao edital, conforme reiterada jurisprudência pátria; 4) mantidos os parâmetros originais, as vagas disponibilizadas não seriam integralmente preenchidas e tampouco haveria cadastro de reserva, de modo que o certame não cumpriria plenamente o interesse público que ensejou sua deflagração; 5) o ato administrativo que trouxe de volta o edital para a legalidade não careceu de justificação, dado que o termo de retificação continha as razões que motivaram a necessária modificação, especialmente a desproporcionalidade do parâmetro inicial.

Cita, para corroborar o alegado, a decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002406-12.2020.8.08.0000, da lavra do
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, bem como a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0014037-97.2019.8.08.0024.

Aduz, ainda, que em nenhum momento anterior ao 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura foi publicada classificação que considerasse o exame da 4ª etapa, pois ainda pendia recurso do resultado preliminar da avaliação psicológica.

Salienta, outrossim, que eventual classificação não implicaria direito adquirido dos candidatos. Colaciona julgado do TJDF.

Enfatiza que a agravada não deixou de estar classificada na posição alegada em função da alteração promovida, mas porque, ao final, sua pontuação nas etapas anteriores foi inferior à dos demais candidatos habilitados, inexistindo direito subjetivo a ocupar as primeiras vagas do curso de formação.

Expõe que a manutenção da decisão agravada acarreta uma série de entraves para a Administração Castrense, considerando a estrutura física e de pessoal do curso de formação, além do risco do efeito multiplicador.

Decisão de ID 875024, que deferiu o efeito recursal pleiteado.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões (ID 1011400), sustentando que: 1) ficou entre os 250 (duzentos e cinquenta) aprovados após a divulgação do resultado do teste psicológico; 2) em razão do alto índice de reprovação, o edital foi retificado e revisto o resultado, prejudicando os que obtiveram aprovação naquela etapa do certame, cuja colocação fora alterada; 3) o ato fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 4) mesmo com o alto índice de reprovação, o número de candidatos indicados com a regra do edital de abertura era próximo do número de vagas oferecidas; 5) a finalidade do concurso visa a seleção dos melhores candidatos, e não pode ser utilizado como meio para escolher pessoas que serão contratadas ao final; 6) com base no resultado da avaliação psicológica retificado, o agravante privilegiou e aprovou candidatos menos capacitados, que não preterir a agravada na concorrência do concurso; 7) segundo o Supremo Tribunal Federal as regras do concurso não podem ser alteradas no curso do processo; 8) não pode ser condenada a esperar e prejudicada em sua progressão de carreira no tempo e em sua aposentadoria futura (eis que teria que esperar mais tempo que os candidatos da primeira turma).

É o relatório.

Vitória/ES., 04 de março de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador
Convocado

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS CAMPOS,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de garantir reserva de vaga em favor da autora, ora agravada, possibilitando a sua participação nas demais etapas do certame, regido pelo Edital nº 01/2018, considerando a sua posição na listagem inicial de aprovados na 4ª etapa, inclusive a matrícula no curso de formação, caso aprovada em todas as etapas.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de a Administração alterar as regras de aprovação na 4ª etapa do certame, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2) contudo, a retificação não ocasionou a eliminação da agravada ou de outros candidatos, bem como não se baseou apenas no altíssimo índice de contraindicação no exame psicossomático, mas na conclusão de que o parâmetro inicialmente estabelecido estava maculado de desproporcionalidade; 3) a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos que foram eivados de invalidade, desproporcionais e irrazoáveis, com fulcro na Súmula 473 do STF, e, diante disso, adequou o critério eliminatório desproporcional inicialmente adotado na etapa psicotécnica, o que não caracteriza violação ao dever de vinculação ao edital, conforme reiterada jurisprudência pátria; 4) mantidos os parâmetros originais, as vagas disponibilizadas não seriam integralmente preenchidas e tampouco haveria cadastro de reserva, de modo que o certame não cumpriria plenamente o interesse público que ensejou sua deflagração; 5) o ato administrativo que trouxe de volta o edital para a legalidade não careceu de justificação, dado que o termo de retificação continha as razões que motivaram a necessária modificação, especialmente a desproporcionalidade do parâmetro inicial.

Cita, para corroborar o alegado, a decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002406-12.2020.8.08.0000, da lavra do
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, bem como a sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0014037-97.2019.8.08.0024.

Aduz, ainda, que em nenhum momento anterior ao 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura foi publicada classificação que considerasse o exame da 4ª etapa, pois ainda pendia recurso do resultado preliminar da avaliação psicológica.

Salienta, outrossim, que eventual classificação não implicaria direito adquirido dos candidatos. Colaciona julgado do TJDF.

Enfatiza que a agravada não deixou de estar classificada na posição alegada em função da alteração promovida, mas porque, ao final, sua pontuação nas etapas anteriores foi inferior à dos demais candidatos habilitados, inexistindo direito subjetivo a ocupar as primeiras vagas do curso de formação.

Expõe que a manutenção da decisão agravada acarretará uma série de entraves para a Administração Castrense, considerando a estrutura física e de pessoal do curso de formação, além do risco do efeito multiplicador.

Em resposta, a agravada sustenta que: 1) ficou entre os 250 (duzentos e cinquenta) aprovados após a divulgação do resultado do teste psicológico; 2) em razão do alto índice de reprovação, o edital foi retificado e revisto o resultado, prejudicando os que obtiveram aprovação naquela etapa do certame, cuja colocação fora alterada; 3) o ato fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 4) mesmo com o alto índice de reprovação, o número de candidatos indicados com a regra do edital de abertura era próximo do número de vagas oferecidas; 5) a finalidade do concurso visa a seleção dos melhores candidatos, e não pode ser utilizado como meio para escolher pessoas que serão contratadas ao final; 6) com base no resultado da avaliação psicológica retificado, o agravante privilegiou e aprovou candidatos menos capacitados, que não preterir a agravada na concorrência do concurso; 7) segundo o Supremo Tribunal Federal as regras do concurso não podem ser alteradas no curso do processo; 8) não pode ser condenada a esperar e prejudicada em sua progressão de carreira no tempo e em sua aposentadoria futura (eis que teria que esperar mais tempo que os candidatos da primeira turma).

Em que pese irresignação da agravada, entendo que assiste razão ao agravante.

Isso porque, tal como já anotado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso,
primeiro
, o edital sob exame previu regra reconhecidamente contraditória e desproporcional, que, a rigor, levaria à nulidade do critério adotado, e seria suficiente para afastar inaptidão dos demais candidatos, conforme já me manifestei nos autos do agravo de instrumento nº 0031348-04.2019.8.08.0024, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016130, Relator Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Segundo,
embora a etapa do exame psicossomático fosse de caráter unicamente eliminatório e, ao que parece, os critérios editalícios para aferição desse aspecto foram retificados ainda na fase recursal (sem divulgação da classificação após a interposição dos recursos contra o respectivo resultado, cuja procedência poderia alterar a classificação inicial obtida pelos demais candidatos), sequer há
“direito adquirido à classificação anteriormente obtida quando o ato convocatório é revisto pela Administração Pública e são realizadas novas provas”.
(RMS 32.345/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010).

No referido julgado do STJ, destacou-se que é
“dever da Administração Pública zelar pela higidez do concurso público, cabendo-lhe no exercício da autotutela administrativa, anular atos ilegais, a teor do disposto na Súmula nº 473/STF”.

Naquele caso, houve a convocação para o exame de capacidade física, em desobediência à ordem cronológica estipulada na norma editalícia, que previa a realização de exames médicos, e, também, verificou-se o exíguo lapso temporal entre o ato convocatório e a avaliação física, cuja realização ocorreu durante período carnavalesco, o que demonstrou ausência de razoabilidade e proporcionalidade no prazo estipulado na convocação, concluindo-se que a Administração Pública agiu corretamente ao ter promovido novo chamado para as provas de capacidade física, preservando a competitividade do certame, além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

O STJ concluiu que, uma vez revisto o ato de publicação, facultando-se a todos os candidatos a realização de novas provas, não haveria direito adquirido à ordem de classificação anteriormente obtida.

No caso sob exame, a alteração da regra editalícia original, no que tange aos critérios para aferição da aptidão do aspecto psicossomático de concurso público, deu-se com o objetivo de afastar a reconhecida contradição e desproporcionalidade, de modo que a candidata considerada habilitada pelo critério do edital original (inquinado de ilegal), igualmente, não possui direito adquirido à ordem classificatória que estimou em razão da contraindicação dos candidatos prejudicados pelo malsinado critério.

Nesse contexto, não identifico probabilidade do direito da agravada, de modo que, ausente requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado para apreciação do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da ação movida por
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS CAMPOS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de garantir reserva de vaga em favor da autora, ora agravada, possibilitando a sua participação nas demais etapas do certame, regido pelo Edital nº 01/2018, considerando a sua posição na listagem inicial de aprovados na 4ª etapa, inclusive a matrícula no curso de formação, caso aprovada em todas as etapas.

Irresignado, o agravante requer a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, numa apertada síntese, que
(1)
é legal a retificação do edital pela banca do concurso público para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes;
(2)
a legalidade de eventual alteração de critérios de correção pela Administração Pública é autorizada pela jurisprudência pátria;
(3)
o Supremo Tribunal Federal firmou precedente no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário e
(4)
o Estado utilizou seu poder de autotutela para adequar o critério inicialmente adotado para um mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, com autorização do verbete nº 473 da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e
(5)
o candidato não possui direito adquirido à classificação pretendida, porque baseada em um resultado ainda pendente da análise de recursos.

O em. relator, Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, deu provimento ao recurso porque entendeu legal a alteração da regra editalícia original, no que tange aos critérios para aferição da aptidão do aspecto psicossomático de concurso público, porque tal alteração se deu com o objetivo de afastar reconhecida contradição e desproporcionalidade dos critérios originariamente fixados.

Seguiu afirmando que a candidata considerada habilitada pelo critério do edital original (inquinado de ilegal) não possui direito adquirido à ordem classificatória que estimou em razão da contraindicação dos candidatos prejudicados pelo malsinado critério, de modo que, não identificada a probabilidade do direito da agravada, ausente requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Entretanto, já manifestei meu entendimento, em outros julgamentos relacionados ao mesmo edital aqui impugnado e ao certame relativo ao concurso do Corpo de Bombeiros Militar, quanto à impossibilidade de a Administração proceder à retificação de critério de classificação de candidato no curso do certame e aqui o repito.

Ao que se infere dos autos, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Militar, conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva de candidatos, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características – e não apenas em uma, como originalmente previsto.

Constou da publicação originária do Edital de Abertura nº 01/2018 a previsão de que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características
” (TABELA 6.1), mas após a realização dos testes relativos à referida etapa do certame, publicou-se o 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura, que retificou a referida TABELA 6.1 fazendo dela constar que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características
”.

Em razão desta alteração promovida, outros candidatos foram incluídos na lista dos considerados indicados, o que causou prejuízo à agravada, que ajuizou a demanda de origem pretendendo a declaração de nulidade da retificação do edital de resultado da avaliação psicológica.

O juízo
a quo
deferiu medida liminar pleiteada e determinou a participação da agravada nas demais etapas do certame, regido pelo Edital nº 01/2018, considerando a sua posição na listagem inicial de aprovados na 4ª etapa, inclusive a matrícula no curso de formação, caso aprovada em todas as etapas.

Interposto este recurso, o e. Des. Relator a ele conferiu efeito suspensivo, conforme decisão id 875024.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à tese defendida pelo agravante porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos, conforme se infere das seguintes ementas de julgados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2.
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).
3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4.
A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada.
(MS 27160, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3.
É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público.
Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 001⁄2013. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. 1. - A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014). 2. -
É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes.
3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140009044, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Devo ressaltar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal vem admitindo a alteração posterior de edital de certame de concurso público em uma situação específica: para se adequar a modificações na legislação aplicável à carreira, como se infere da seguinte ementa de julgado:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. NOMEAÇÃO. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALTERAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de alteração das regras do concurso público quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, inexistente direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 693822 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014)

Tal hipótese é, entretanto, diversa da que ora se analisa, pois neste caso concreto a alteração do edital não se deu para adequação a novel legislação regulamentadora da carreira de Bombeiro, mas sim para atendimento à conveniência da Administração da condução do certame.

In casu
, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.

Com efeito,
não se está diante, como afirma o agravante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação.
Mantendo a comparação com eventual prova escrita objetiva, é como se, após a realização da prova e divulgação do gabarito prévio, entendesse a banca pela alteração da pontuação conferida a cada questão. Trata-se de alteração de critério de avaliação e não de alteração de critério de correção.

Por tal motivo, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal, como bem pontuou o apelante em suas razões recursais.

Ademais, ainda que não se possa afirmar qual era a classificação da agravada quando da publicação do primeiro resultado do teste psicológico, não se pode olvidar que, como afirmei, a inclusão de mais candidatos na disputa em decorrência de alteração de critério de avaliação é circunstância plenamente capaz de causar prejuízo ao apelado, já que diminuem suas chances de obter uma boa classificação dentro do número de vagas.

Destarte, não vejo razão para alteração da decisão recorrida, seguindo entendimento já manifestado por esta Corte, como se infere das seguintes ementas de julgado, incluindo desta c. Segunda Câmara Cível:

ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QOCBM) ALTERAÇÃO, DURANTE O CERTAME, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ILEGALIDADE MANTIDA DECISÃO QUE RESTABELECE OS CRITÉRIOS ANTERIORES PELOS QUAIS O IMPETRANTE (AGRAVADO) FOI MELHOR CLASSIFICADO RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES se orientam no sentido de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 2. In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190135624, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva dos candidatos, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, contudo o Superior Tribunal de Justiça e este Eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica ferimento aos princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015280, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190114611, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA EM RAZÃO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No mandado de segurança a competência é fixada de acordo com o local em que situada a sede funcional da autoridade pública arrolada no polo passivo. 2) Como a sede funcional do Comandante Geral da PMES está localizada em Vitória, compete a uma das Varas da Fazenda Pública desta Capital apreciar demanda envolvendo concurso público para preenchimento de vagas de Soldado Combatente. 3) De todo modo, só esse fato, por si, não implica revogação automática da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que o CPC excepciona, em matéria de nulidade, a incompetência absoluta do juízo em caso do risco concreto de dano, conforme consagrado no artigo 297, pertinente ao poder geral de cautela do magistrado e, também, no §4° do art. 64: Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 4) Como cediço, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, ainda, alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. Precedentes STJ. 5) Como critério de avaliação, tem-se que a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração se abstenha da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas. 6) Impingir ao candidato a modificação das regras de avaliação de uma das etapas após a sua realização e consequente aprovação, definitivamente, não está de acordo com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068199000131, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO BOMBEIRO MILITAR - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). 3 - a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 4 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190121152, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0018233-72.2018.8.08.0048 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: JOÃO CEZAR DE LUCENA NETTO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO MODIFICAÇÃO DO EDITAL ALTERAÇÃO DAS REGRAS REFERÊNCIA A REGULAMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO CONVENIADA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E LEGALIDADE - VIOLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Viola os princípios da publicidade e da vinculação ao edital (o qual é corolário do princípio da legalidade), a modificação das regras editalícias ocorrida extemporaneamente e por meio de comunicação diverso dos previstos no edital de abertura do certame. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048180162926, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO IMPOSSIBILIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1 A jurisprudência proveniente do e. STF tem entendido pela [...]impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.[...] (ARE 944981-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018). 2 No caso dos autos, além de o apelante sequer cogitar a necessidade de adequação das normas editalícias ao atendimento de alterações legislativas, reconhece que [...]o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração[...] , denotando violação de direito líquido e certo do impetrante, amparável pela tutela mandamental 3 Apelação cível conhecida, mas desprovida. Prejudicada a Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190128868, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO SUMÁRIA DE REGRA DE CERTAME. ETAPA JÁ CONSOLIDADA. PREJUÍZO INCONTESTE DE CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS COM BASE EM CRITÉRIO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO. ILEGALIDADE DO ATO. JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os autores lograram aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do Edital nº 05/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração editalícia se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas, como os ora agravados, já que tal proceder teve o condão de eliminá-los. 2. Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) 3. Questiona-se se o ato praticado pela administração atende realmente ao interesse público, na medida em que o próprio Comandante Geral da PMES destacou afirmativas em ofício encaminhado a Procuradoria do Estado que merecem relevo, dentre elas, a de que o critério originário estabelecido para fins de aferição da aptidão no exame psicossomático, disposto a todos os candidatos, não é ilegal, atende ao atual panorama vivenciado pela PM/ES, e que a empresa organizadora atendeu às demandas da administração militar almejando o melhor perfil profissiográfico. 4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático, fato que deságua em importante conclusão neste momento processual: É realmente indevida e ilegal a alteração abrupta de regra de edital certamente por motivos de baixa aprovação na etapa do certame. 5. Quanto ao perigo de dano, afere-se que o mesmo milita inversamente em desfavor dos agravados, haja vista a sumária alteração do panorama em que se encontravam - e conquistaram - para fins de regular continuidade no certame, e, apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010018, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Ante o exposto, com todas as vênias, DIVIRJO do entendimento manifestado pelo em. relator e
NEGO

PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria vertida neste
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 872932 proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
ajuizada por
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS CAMPOS
, cujo
decisum
deferiu o pedido de antecipação de tutela para os fins de garantir a reserva de vaga, possibilitando-a de participar das demais etapas do certame, regido pelo Edital nº 01/2018, considerando tanto a posição da requerente na listagem inicial de aprovados na 4ª Etapa do Certame e, em caso de aprovação, efetue-se a matrícula da requerente no Curso de Formação CFSd, até o julgamento final da Ação originária ou eventual em caso de decaimento da antecipação da tutela jurisdicional.

Em seu Recurso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduziu, em apertada síntese, que a Administração Pública tem o poder-dever de rever os seus atos, dispondo que, no caso em tela o Edital restou readequado objetivando trazer o certame de volta à legalidade, porquanto os critérios de avaliação do exame psicossomático encontrava-se em desalinho com o princípio da proporcionalidade e que, caso fosse mantido o Edital na forma originária, a totalidade das vagas não seria preenchida, destacando, outrossim, a alteração editalícia não teve o condão de eliminar a Recorrida.

O Eminente Desembargador Relator concluiu por acolher as razões recursais do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO registrando que a presença de regra reconhecidamente contraditória e desproporcional no Edital em questão acarretaria a nulidade do critério de avaliação adotado, destacando, ainda, não subsistiria direito adquirido à classificação anteriormente obtida, porquanto a Administração Pública, no exercício da Autotutela dos atos administrativos produzidos, desconstituiu os critérios de avaliação em questão, não subsistindo direito adquirido à ordem classificatória.

Por sua vez, o Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA abriu divergência para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, pontuando que no caso concreto a alteração do edital não se deu para adequação à novel legislação regulamentadora, mas para atendimento à conveniência da Administração na condução do Certame.

Na hipótese dos autos, dessume-se das peças que compõem este instrumento que o Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20 de junho de 2018, atinente ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, da Polícia Militar, previa no seu Anexo III, ao listar o perfil profissiográfico exigido no exame psicossomático, que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados
em uma, ou mais, características
”. (grifo nosso)

Posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico, no qual a Recorrida restou aprovada na posição nº 151, sobrevindo o 5º Termo de Retificação do referido Edital, sendo instituída a nova regra de que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis (sic) esperados
em três, ou mais, características
”. (grifo nosso)

Entretanto, em razão da superveniente modificação do Edital, com a instituição de nova regra mais branda, diversos candidatos que haviam sido considerados inaptos passaram à condição de aptos, modificando-se toda a classificação dos demais candidatos, o que levou a Recorrida à posição de nº 353 e, portanto, fora do número de vagas previsto no Edital (250).

Com efeito, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre o tema, pacificou o entendimento de que a alteração das regras do Concurso Público encontra-se vinculada à modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, de sorte que nos demais casos as alterações nos Certames em andamento implicam abalo à confiança depositada na versão original do Edital,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. NOMEAÇÃO. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALTERAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011.”

O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de alteração das regras do concurso público quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira
, inexistente direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STF
-ARE 693822 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014)”

“
EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL.
O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado
.
(
STF
-MS 32941, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015)

(...)
A aplicação das alterações promovidas pela Resolução nº 187/2014 a concurso em andamento implica abalo à confiança depositada no tocante à observância da versão original do instrumento convocatório, à qual o Tribunal de Justiça encontra-se vinculado. O aludido ato normativo, ainda que validamente destinado a afastar a indiscriminada apresentação de títulos pelos aspirantes a vagas em serventias extrajudiciais, não pode suplantar a estabilidade de certame já iniciado, sob pena de abalar-se o necessário respeito à segurança jurídica. Idêntica orientação foi adotada no Mandado de Segurança nº 33.094, de minha relatoria
.

Reafirmo, assim,
a óptica no sentido de privilegiar-se o Edital nº 01/2013, sem ressalvas quanto ao número máximo de certificados de pós-graduação a serem apresentados no concurso público instaurado.

Indefiro a ordem
. É como voto.”

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
.” (...)

(
STF
-RE 775344 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014)

Sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situação que guarda certa particularidade com o presente caso, manifestou-se no sentido de que
“
a alteração da média, ainda que para diminuir exigência mínima, fere os princípios da moralidade e da impessoalidade que devem presidir a edição de atos administrativos
”
(
STJ-
ROMS 5437/RJ, DJ DE 10.05.1999).

Em outras oportunidades, assim se manifestou a mencionada Corte de Superposição:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. ÚNICA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DOS MÉTODOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO QUE VIRIAM A SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE PELA COMISSÃO AVALIADORA. INOVAÇÃO DESCABIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA. FALTA DE AMPARO LEGAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

1. Em se cuidando de disputa de cargos públicos reservados pelo critério da cota racial, ainda que válida a utilização de parâmetros outros que não a tão só autodeclaração do candidato, há de se garantir, no correspondente processo seletivo, a observância dos princípios da vinculação ao edital, da legítima confiança do administrado e da segurança jurídica. 2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento. 3. Os critérios de avaliação capazes de infirmar a autodeclaração do candidato, declaração esta presumidamente verdadeira (item 1.4, do edital - fl. 62), embora mostrem-se legítimos como forma de supervisão, não foram previstos no edital do concurso em referência.”
4. Ao revés, o instrumento convocatório apenas previu, genérica e abstratamente, a possibilidade de conferência daquela declaração por uma comissão específica (item 1.5 - fl. 62), cuja composição ou formas de deliberação também não foram objeto de detalhamento no edital, o que torna ainda mais grave a lacuna normativa aplicável ao certame. 5. Dito de outro modo,
padece de ilegalidade o ato de não enquadramento da Recorrente nas vagas reservadas aos candidatos negros, visto que o edital não estabeleceu de antemão e objetivamente os critérios de heteroidentificação (ex. características fenotípicas) que viriam a servir de parâmetro para a comissão avaliadora. Assim, forçoso reconhecer que houve indevida inovação, ao arrepio da proteção da confiança depositada pelos candidatos na estabilidade das regras do certame. O edital, como se sabe, é a lei do concurso. À conta dessa conduta, restou afrontado pela Administração, dentre outros, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedente desta Corte em caso assemelhado: AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 31/05/2017
. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança, determinando-se a reinserção do nome do recorrente na lista dos candidatos que concorreram às vagas destinadas ao provimento por cota racial, respeitada sua classificação em função das notas que obteve no certame.
(
STJ
-RMS 59.369/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 21/05/2019)”

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INSTRUMENTO QUE VINCULA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS CANDIDATOS. VEDADA A MODIFICAÇÃO DAS REGRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
. -
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, o que não retrata o caso dos autos
. -
In casu
, o Edital n. 101/95 expressamente previu que, após a fase de realização de exame de saúde, seriam posteriormente convocados os candidatos para escolha de vagas junto aos Núcleos Regionais da Educação. Os Editais n. 01/96 e n. 05/96, antes mesmo do término da fase de realização dos exames de saúde, convocaram a candidata para escolha de vaga e estipularam que o não comparecimento importaria em renúncia à nomeação e desistência do concurso, o que demonstra a clara modificação das normas do concurso público, estabelecidas no primeiro instrumento editalício
. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
-AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014)”

Na hipótese dos autos, verifico que após a Recorrida obter a aprovação em todas as etapas do certame até então submetida, a Administração Pública entendeu por bem rever o Edital alusivo à 4ª Etapa, concernente à Avaliação Psicossomática, sob o fundamento de que o número de candidatos aptos no Exame seria menor que o quantitativo de vagas disponibilizadas e desencadeou a admissão de candidatos que haviam sido eliminados, ensejando a modificação da lista de classificação da Recorrida.

Destarte, considerando o entendimento jurisprudencial das Cortes de Superposição, tenho que a Decisão objurgada que manteve a Recorrida no Certame, reservando-lhe vaga ao final, caso aprovados e classificados dentre do número de vagas efetivamente disponibilizadas, não carece de que qualquer reparo, eis que a eventual possibilidade de modificação das regras do Edital do Concurso Público em questão, em razão dos motivos expostos, não poderia prejudicar os candidatos que lograram aprovação segundo as primitivas regras editalícias.

Isto posto, com a máxima vênia ao entendimento em contrário, acompanho integralmente o Voto de divergência proferido pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, para
negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Militar, conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características – e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.

O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.